Tribunal: TJMT
Processo: 1013669-56.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013669-56.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUSSELIA DA SILVA - CPF: 495.878.701-15 (APELADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), COORDENADORA DE MANUTENÇÃO DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELANTE), GERENTE DE PENSIONISTAS DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), JUSSELIA DA SILVA - CPF: 495.878.701-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES, À TÍTULO DE PENSÃO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA IMPETRANTE – SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271, AMBAS DO STF – PROVIDO APELO ESTATAL, DESPROVIDO APELO IMPETRANTE E SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME.

1. A pretensão da Impetrante não é o recohecimento do direito de pensionista de seu falecido convivente, mas sim de recebimento de valores (atuais e pretéritos).

2. Tanto é verdade que formula pedido expresso (seja na peça vestibular ou nas razões recursais) para pagamento, indicando inclusive, conta bancária e apuração de cálculos, conforme destacada e negritado na transcrição dos pedidos e acima mencionados.

3. Logo, a via processual eleita e trilhada pela Impetrante não é adequada para alcançar o fim por ela pretendido, haja vista que a Ação de Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança, tão pouco tem o condão de produzir efeitos patrimoniais pretéritos (incidência das Súmulas 269 e 271, ambas do STF).

4. Provido o apelo estatal, desprovido o apelo da Impetrante e sentença retificada em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1013669-56.2019.811.0002 concedeu parcialmente a ordem apenas

para determinar que as autoridades coatoras promovam o pagamento em favor da impetrante referente ao retroativo de pensão por morte, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em observância ao regime de precatório, ressalvado o direito da impetrante ao remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção de medidas para assegurar o resultado prático equivalente.

Em suas razões recursais (Id. 134808154), argumenta o Estado de Mato Grosso inadequação da via eleita, pois a Ação de Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança e não produz efeitos patrimoniais.

A Impetrante interpôs Recurso de Apelação Adesivo (Id. 134808159) argumentando impossibilidade de aguardar por tempo indeterminado a instalação do Conselho de Previdência e sem perspectiva de quando vai receber o dinheiro lhe é devido e inobservância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Alega que o Mandado de Segurança é a via adequada e que a própria autarquia Recorrida reconhece a imperiosidade de pagamento em razão da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0057122-11.2013.811.0041.

Contrarrazões apresentadas pelos respectivos Recorridos nos Id’s 134808157 e 134808161.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, conforme parecer anexado no Id. 142152192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca do cabimento da Ação de Mandado de Segurança para recebimento de valores (atuais e pretéritos), à título de pensão, em razão do falecimento do seu companheiro, o qual era servidor público.

Os pedidos da Impetrante estão assim formulados na exordial:

JUSSELIA DA SILVA, requer a esse nobre e culto Juízo que faça cessar a ilegalidade, com

a) o recebimento desta petição inicial, isenta do pagamento de custas e despesas judiciais, conforme estipulado em Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que disciplina a Tabela de Custas Judiciais, garantindo a gratuidade desta ação, em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso;

b) o deferimento de liminar inaudita altera parte para o urgente
pagamento à Impetrante dos valores retroativos à sua habilitação como pensionista
do ex-servidor público Waldeck Maciel Jorte (matrícula 42142 e CPF/MF 275.205.601-04), determinando ao Estado de Mato Grosso, por meio da MTPREV,
que proceda ao depósito da importância de R$ 116.689,77 (cento e dezesseis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), apurada no cálculo realizado em 17.01.2019 (doc. 04 – fls. 87/89), com as devidas atualizações
, no Banco do Brasil S/A, agência 3499-1, conta corrente 22.130-9, de titularidade de Jussélia da Silva (CPF 495.878.701-15), sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e demais penalidades legais;

c)
alternativamente, considerando que o Estado pode realizar o pagamento de créditos dessa natureza até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), requer o deferimento de liminar inaudita altera parte para o imediato pagamento à Impetrante da importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, na conta acima indicada, sem que isso configure renúncia ao valor remanescente, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e demais penalidades legais;

Apreciados esses pedidos, requer:

1. a notificação das Autoridades Coatoras, a COORDENADORA DE MANUTENÇÃO DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, Maristela Crestani Fava, e a GERENTE DE PENSIONISTAS DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, Maria Constância de Amorim, ou quem estiver em seus lugares, para que prestem, no prazo legal, as informações que entenderem necessárias;

2. a remessa dos autos ao Ministério Público de Mato Grosso, para que se manifeste sobre este pedido constitucional;

3. a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar deferida.

Dá à causa o valor de R$ 116.689,77 (cento e dezesseis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos). (NEGRITEI)

A sentença foi proferida no dia 02/03/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Com essas considerações, o Estado-juiz concede parcialmente a segurança, apenas

para determinar que as autoridades coatoras promovam o pagamento em favor da impetrante referente ao retroativo de pensão por morte, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em observância ao regime de precatório, ressalvado o direito da impetrante ao remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção de medidas para assegurar o resultado prático equivalente.

Sem custas e honorários, porque incabíveis na espécie.

Processo sujeito à reexame necessário, de modo que, inexistindo recurso voluntário, remeta-se o presente feito ao Tribunal de Justiça para análise.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso está assim deduzida:

Posto isso, requer a Vossa Excelência que:

a) admita este Recurso, dando-lhe provimento, a fim reformar a r. sentença, reconhecendo a inadequação da via eleita, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, pela ausência de interesse de agir.

b) determine a inversão em favor da Recorrente dos honorários de sucumbência arbitrado na sentença.

Nestes termos, pede deferimento.

A pretensão recursal da Impetrante está assim deduzida:

JUSSÉLIA DA SILVA requer ao colendo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

a) o recebimento deste Recurso Adesivo, isento do pagamento de custas e despesas judiciais, conforme determina a Tabela de Custas do Poder Judiciário Estadual, vez que interposto em Mandado de Segurança, gratuito na forma determinada no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

b) seja dispensada a intimação do Ministério Público Estadual, que no id 29074060 consignou não ter interesse processual;

c) conceda provimento a este Apelo Adesivo, modificando em parte a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT para, nos termos da r. sentença proferida na Ação Civil Pública 0057122- 11.2013.8.11.0041, da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, ratificada pela ilustre Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desse egrégio Tribunal de Justiça em 28.6.2018, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária 138814/2017, com trânsito em julgado em 21.01.2019 (id 74054573).

Nesse sentido,
determine o imediato pagamento dos valores retroativos à sua habilitação como pensionista do ex-servidor
público Waldeck Maciel Jorte (matrícula 42142 e CPF/MF 275.205.601-04),
determinando ao Estado de Mato Grosso, por meio da MTPREV, que proceda ao depósito em seu favor da importância de R$ 116.689,77 (cento e dezesseis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), apurada no cálculo realizado em 17.01.2019, com as devidas atualizações
;

d) desde já sejam determinadas medidas para garantir o resultado prático equivalente, conforme consta na r. sentença da Ação Civil Pública 0057122- 11.2013.8.11.0041.

Observando que a questão poderá ser objeto de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, consigna pedido expresso para que a matéria seja submetida ao prévio questionamento, vez que entendimento diverso irá de encontro às decisões do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal de Justiça e negará vigência à legislação constitucional e infraconstitucional.

Nestes Termos,

Pede Deferimento. (NEGRITEI)

De acordo com as regras processuais, deve-se julgar em primeiro lugar o Recurso de Apelação principal, posto que o Recurso de Apelação Adesivo é dependente e subordinado ao apelo independente, a teor do que dispõe o 997, §2o, do CPC,
in verbis:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

§2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

No entanto, considerando que ambos os apelos possuem teses semelhantes (cabimento ou não da Ação de Mandado de Segurança), realizo julgamento conjunto em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Ao contrário da fundamentação exposta na sentença que concedeu parcialmente a ordem, a pretensão da Impetrante não é o reconhecimento do direito de pensionista de seu falecido convivente, mas sim de recebimento de valores (atuais e pretéritos).

Tanto é verdade que formula pedido expresso (seja na peça vestibular ou nas razões recursais) para pagamento, indicando inclusive, conta bancária e apuração de cálculos, conforme destacada e negritado na transcrição dos pedidos e acima mencionados.

Logo, a via processual eleita e trilhada pela Impetrante não é adequada para alcançar o fim por ela pretendido, haja vista que a Ação de Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança, tão pouco tem o condão de produzir efeitos patrimoniais pretéritos.

Nesse norte, deve a parte percorrer a via administrativa ou ação judicial própria e adequada, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF, que assim estão redigidas,
in verbis:

Súmula 269 do STF:

O
mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 do STF:

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Acerca da incidência dos verbetes sumulares, trago à colação o recente do STF,
in verbis:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF
. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. (...) 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração,
ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF)
. (...). (STF - ARE 1099099 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICO INATIVO – DOENÇA INCAPACITANTE - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 - REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - REVOGAÇÃO DO ART. 2o DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 202/2004 PELA LEI COMPLEMENTAR N. 700/201, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 – MARCO TEMPORAL - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - A Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o benefício da isenção da contribuição previdenciária anteriormente previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna. 2 - No âmbito do Estado de Mato Grosso, a revogação do benefício mencionado foi referendada com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 3 - Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. (TJ/MT - N.U 0115290-95.2014.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Importante destacar que não estou a afirmar se a Impetrante tem direito ou não ao recebimento dos valores pleiteados exordial ou mencionados na sentença recorrida ou ainda o
pagamento em razão da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0057122-11.2013.811.0041, mas apenas dizendo que a via eleita não é adequada para a alcançar a pretensão desejada.

Considerando a inadequação da via eleita, prejudicado estão os demais argumentos suscitados pela Impetrante, como por exemplo, impossibilidade de aguardar por tempo indeterminado a instalação do Conselho de Previdência e sem perspectiva de quando vai receber o dinheiro lhe é devido e inobservância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os recursos e:

A) DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso;

B) NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Adesivo interposto pela Impetrante;

C) EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para denegar a ordem, ante à inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023